Tribunal: STF
Processo: HC 240949
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.206.626/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença: 



    [...] no dia 24 de maio de 2021, por volta de 20h00, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, na Rua do Níquel, nº 987, na Vila Pântano, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, guardava e ocultava 136 (cento e trinta e seis) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida por “maconha”, com cerca de 176,0g; 04 (quatro) pedras de “crack”, com cerca de 1,0g; e, 17 (dezessete) porções de cocaína, com cerca de 15,0g, tudo para fins de entrega a consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    [...] guardas municipais estavam em patrulhamento pela Rua do Alumínio, quando foram informados por um transeunte que não quis ser identificado, de que um rapaz de estatura mediana, robusto, com óculos de grau e trajando camiseta verde, estaria levando drogas para a Praça do Mollon. Assim é que, visando verificar a denúncia, os guardas municipais passaram a patrulhar pelas cercanias e, em dado momento, avistaram o indiciado, o qual apresentava as mesmas características físicas apontadas pelo denunciante anônimo e que já era conhecido dos meios policiais por estar sempre em pontos de drogas no Bairro Mollon, razão pela qual deliberam pela abordagem. 



    [...] 



    Diante do conjunto probatório dos autos, tenho como certa a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, pois os relatos dos guardas municipais e da testemunha restaram suficientes para convencer o Juízo a respeito da autoria delitiva. 



    [...]



    Na terceira fase de aplicação da pena, ausente causas de aumento e diminuição de pena. Verifica-se às fls. 205/206 que o acusado se envolveu em atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas e roubo quando adolescente, o que revela seu envolvimento em atividades criminosas, a ensejar o afastamento do benefício. Nesse sentido é a orientação consagrada no Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DE INADMISSÃO DO RECURSO NÃO INFIRMADAS EM SUA TOTALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Como já delineado na decisão agravada, o recurso defensivo não foi admitido pelo Tribunal a quo com fundamento nos enunciados das Súmulas n. 182 e 83 do STJ.



    2. No agravo regimental, a defesa deixou de rebater a aplicação da Súmula n. 182 do STJ ao agravo em recurso especial interposto. Com efeito, em nenhum momento falou sobre haver infirmado, naquela peça processual, as razões exaradas pelo Tribunal a quo para negar seguimento ao recurso especial, em juízo prévio de admissibilidade.



    3. Além disso, a leitura da petição de interposição do agravo em recurso especial permite constatar que, de fato, não foi demonstrado, naquela oportunidade, que o apelo nobre trazia fundamentação suficiente para delimitar a controvérsia apresentada, a fim de infirmar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ à hipótese.



    4. Por fim, a decisão que inadmitiu o recurso especial destacou precedentes desta Corte Superior que admitem a referência a registros infracionais do réu para justificar a conclusão de que ele se dedica à prática delitiva e, por conseguinte, refutar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, o que ensejou a incidência da Súmula n. 83 do STJ. No entanto, o agravo interposto contra tal decisum não citou nenhum precedente do STJ em sentido contrário, tampouco explicitou alguma situação do caso concreto que o diferenciasse dos precedentes citados pela Corte local.



    5. Agravo não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) não houve prova de que o paciente tivesse vendendo drogas na praça mencionada na denúncia; (b) Estão presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que justificam e autorizam o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, no patamar máximo; e (c) neste caso foi fixado regime fechado em flagrante ausência de fundamentação. 



    Assim, requer a concessão da ordem, para que seja desclassificada a conduta imposta ao paciente, nos termos do artigo 28, da Lei nº 11.343/06; ou alternativamente, que seja reconhecida a redução de pena referente ao tráfico privilegiado, no patamar de 2/3, fixando-se regime aberto ao paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente